Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708010-96.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA DESPACHO Não obstante conste procuração e substabelecimento acostados no ID 55006013, P. 12-19, que substabeleça poderes ao advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, signatário da Apelação de ID 55006051, para atuar no feito, observa-se condição imposta pela outorgante que a procuração tem validade de um ano a contar de sua emissão (ID 55006013, P. 16). Nesse contexto, considerando que o instrumento procuratório em questão foi emitido em 14/12/2022, e que já se encontra fora de validade, concedo à recorrente, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I, CPC). Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator